Tribunal: TJSP
Processo: 1002871-16.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO PRESTAMISTA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR CONTRATUAL – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O seguro prestamista, vinculado a contrato de financiamento, possui natureza de seguro de vida, afastando a aplicação de cláusula

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO PRESTAMISTA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR CONTRATUAL – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O seguro prestamista, vinculado a contrato de financiamento, possui natureza de seguro de vida, afastando a aplicação de cláusula restritiva de cobertura fundada em suposto agravamento intencional do risco.
2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 620, estabelece que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
3. Devida a indenização securitária, limitada ao valor previsto no contrato.
4. Mantida a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
5. Recurso desprovido.